Tribunal: CARF
Processo: 15504.723418/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DECADÊNCIA.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no CTN.
Na hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito passivo não tenha antecipado o pagamento, ou quando comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I.
Caso tenha havido antecipação do pagamento, aplica-se o disposto no CTN, art. 150, § 4o, conforme súmula CARF no 99.
PRELIMINAR. NULIDADE INEXISTÊNCIA
Não vislumbro no caso em exame, a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72. O Auto de infração foi lavrado por autoridade competente, com observância aos requisitos previstos no art. 142, do Código Tributário Nacional, tendo sido oportunizado ao contribuinte a ampla defesa, tanto por ocasião da impugnação, como do Recurso Voluntário.
IRPF. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
No julgamento do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de repercussão geral, foi fixado entendimento sobre a constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar 105, de 2001, bem como da aplicação retroativa da Lei no 10.174, de 2001, para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE PERÍCIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que comprovem as alegações da defesa, devendo ser indeferido pedido de perícia para obtenção de provas que a contribuinte deveria produzir.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.723418/2013-18
ACÓRDÃO
2001-007.569 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODRIGO OTAVIO MALLARD
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DECADÊNCIA.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição
previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no
CTN.
Na hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito
passivo não tenha antecipado o pagamento, ou quando comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se o disposto no CTN, art.
173, I.
Caso tenha havido antecipação do pagamento, aplica-se o disposto no CTN,
art. 150, § 4o, conforme súmula CARF no 99.
PRELIMINAR. NULIDADE INEXISTÊNCIA
Não vislumbro no caso em exame, a ocorrência de qualquer das hipóteses
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72. O Auto de infração foi
lavrado por autoridade competente, com observância aos requisitos
previstos no art. 142, do Código Tributário Nacional, tendo sido
oportunizado ao contribuinte a ampla defesa, tanto por ocasião da
impugnação, como do Recurso Voluntário.
IRPF. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
No julgamento do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de repercussão
geral, foi fixado entendimento sobre a constitucionalidade do art. 6o da Lei
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.569 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723418/2013-18
2
Complementar 105, de 2001, bem como da aplicação retroativa da Lei no
10.174, de 2001, para apuração de créditos tributários referentes a
exercícios anteriores ao de sua vigência.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE PERÍCIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações da defesa, devendo ser
indeferido pedido de perícia para obtenção de provas que a contribuinte
deveria produzir.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes,
os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando
da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da
estrita legalidade
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.569 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723418/2013-18
3
RELATÓRIO
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido Auto de Infração do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 03-11), acompanhado de Termo de Verificação Fiscal - TVF (14-
36), referente ao exercício 2009, ano-calendário 2008, por Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:

O lançamento foi decorrente das seguintes infrações:

(...)

(...)
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.569 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723418/2013-18
4
O contribuinte apresenta impugnação (fls. 284-288 e 300-320), com base nos seguinte
tópicos:
(Fls. 284-288)
2. Do Auto de Infração;
3-Da Impugnação;
(Fls. 300-320)
I-Preliminar de Decadência;
II-Nulidade Auto de Infração-Necessidade Equiparação Pessoa Jurídica-Atos de
Comércio;
III-Preliminar de Nulidade do Lançamento-Quebra do Sigilo Bancário.
Foi proferido o acórdão 03-84.318 - 3a Turma da DRJ/BSB (fls. 323 e segs.) que por
unanimidade de votos julgou improcedente a impugnação.
A seguir transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantidas junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.569 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723418/2013-18
5
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 02/05/2019, o contribuinte apresentou recurso
voluntário em 23/05/2019, fls. 350 e segs., que alega, em síntese:
I-Dos Fatos;
II-Da tempestividade do Recurso Voluntário;
III-Preliminar de Decadência;
O lançamento já se encontra decaído em relação aos meses de 01/2008 a 03/2008,
pois somente foi formalizado através de auto de infração em 11/04/2013. Não houve a ocorrência
de indícios de fraude, como a própria autoridade lançadora reconheceu ao aplicar a multa de
ofício de 75%.
IV-Da nulidade do auto de infração- Necessidade Equiparação Pessoa Jurídica-Atos
de Comércio
Parte substancial dos valores depositados nas contas bancárias do contribuinte
encontra supedâneo na intermediação de contratos de prestação de serviços firmados entre a
empresa União Comércio, Importação Ltda. e o escritório de advocacia Assrauy Carvalho
Consultores e Advogados, auferindo o autuado percentual referente à comissão pela referida
intermediação.
O contribuinte, pessoa física, exerce atividade comercial, auferindo uma comissão
de , em média, 1/3 do valor do contrato firmado, em que fora o intermediário.
O próprio fiscal autuante confirma a atividade de intermediação no Termo de
Verificação Fiscal.
Confirmada a habitualidade da atividade comercial não resta outra alternativa ao
fisco senão promover a equiparação a Pessoa Jurídica, arbitrando o lucro pela ausência de
escrituração contábil.
Requer a realização de perícia na documentação colacionada aos autos e
declarações de imposto de renda, no sentido de comprovar a efetiva atividade comercial do
recorrente.
No caso de equiparação a PJ o fisco deveria arbitrar os lucros ou admitir ainda a
movimentação bancária como capital de giro utilizado nas intermediações dos serviços, lançando
apenas a diferença referente ao lucro médio de 1/3 auferido na atividade comercial desenvolvida
pelo autuado.
V-Preliminar de Nulidade do Lançamento- Quebra do Sigilo bancário.
O fisco não satisfeito com as informações apresentadas pelo recorrente achou por
bem requerer junto às instituições financeiras os Extratos Bancários relativamente ao período
fiscalizado.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.569 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723418/2013-18
6
A receita obteve junto aos estabelecimentos bancários, informações privilegiadas
pertencentes exclusivamente a essas instituições financeiras, sem prévia autorização judicial.
Houve cerceamento de defesa quer pela provas obtidas ilegalmente, quer pela
irregular formalização do lançamento, sobretudo por não serem observados os requisitos
indispensáveis a sua constituição.
A lei determina forma, a inobservância do ato que tenha formado por uma
declaração de vontade expressa pro forma que exiba desconformidade com a prescrição legal.
Descabe em matéria de ordem pública de qualquer discussão envolvente da
significação de tem jurídico atinente à forma de que se deve revestir a declaração expressa de
vontade.
A obtenção de informações de contas corrente sem a autorização judicial revestiu o
lançamento “ex-ofício” de vício insanável suficiente para se determinar a sua nulidade.
VI-Razões de Direito-Depósitos Bancários.
O lançamento não pode decorrer de uma simples presunção. Que não podem servir
por base para o lançamento fiscal (Artigo 108,§ 1o, c/c com o Art. 142 do CTN, bem como dos
princípios da legalidade e tipicidade cerrada da tributação, consagrados pela CF, Art. 5o, inciso II e
150, inciso I)
O lançamento há uma confusão e inversão de conceitos aplicando o critério in
dúbio pro fiscum.
As presunções em relação a legislação tributária são juris tantum, admitindo prova
em contrário.
Na construção do crédito se desatendeu o princípio da legalidade e da verdade
material.
O lançamento tomou por base indícios de omissões sem conquanto observar que
sinais exteriores de riqueza sem a devida comprovação não se constitui meio legal para se exigir
tributo.
A movimentação bancária não se presta a justificar imposto de renda, por não se
constituir disponibilidade econômica. È impossível a pessoa física justificar individualmente os
depósitos , pois não está sujeito a contabilidade regular ou mesmo escrituração em Livro Caixa.
A fiscalização ao promover o lançamento deveria considerar os valores tributados
no mês anterior como renda comprovada para o mês subsequente.
VII-Mérito.
A fiscalização abandou o princípio da Razoabilidade.
VII.1-Da comprovação da origem da movimentação bancária.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.569 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723418/2013-18
7
Em 09 de janeiro de 2008 foi firmado contrato (fl. 52 e 53), prevendo remuneração
de R$ 600.000,00, a ser paga, em parcelas a cada die 14 dos meses de janeiro a agosto de 2008;
em 02 de junho de 2008, foram formado dois contratos (fl. 50,51,54 e 55), prevendo uma
remuneração total de R$ 207.000,00, a ser liquidada em 30 de julho de 2008.
Parte dos valores pagos pela empresa União Comércio Importação e Exportação
Ltda, em quitação de parcelas firmados com o escritório de advocacia, foram feitos com a
interferência da recorrente, através de depósitos feitos em uma de suas contas bancárias.
A remuneração do recorrente foi retomada pelo escritório, ou por intermédio de
seu sócio Sr. Assrauy Faiçal Carvalho através de sua conta corrente bancária.
Por conta da intermediação do negócio firmado entre a empresa União Comércio
Importação e Exportação Ltda. e o escritório Faical Assrauy Sociedade de advogados, recebeu a
comissão de 1/3 dos pagamentos firmados em contrato.
Ocorre que, tais comissões não foram pagas pelo escritório Faical Assrauy
Sociedade de Advogados ao recorrente, mas sim, quando dos pagamentos estabelecidos em
contratos, os valores eram depositados na conta do recorrente, que retinha parte da comissão e
repassava o quinhão à referido escritório.
Daí porque inexiste comprovante de pagamento do escritório Faical Assrauy
Sociedade de Advogados ao recorrente.
Apresenta planilha às fls. 385.
Desprezando toda as justificativas a autoridade lançadora entendeu por bem
tributar os depósito realizados em sua conta corrente, os caracterizando como Omissão de
Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica.
No anexo 1 Créditos/Depósitos com origem não comprovada estão listados os
valores de todos os depósitos constantes dos extratos de contas correntes, exceto aqueles abaixo
de determinado valor e os originados em transferências feitas pela citada empresa União.
No anexo 03- Demosntrativo consolidade dos crédito/depósitos bancários líquidos
com origem não comprovada, estão listados todos as transferências de valores feitas pela
empresa União, em liquidação dos contratos de prestação de serviços firmados com o escritório
de advocacia, destacando-se a percentagem que tocou ao recorrente.
A som do total do Anexo 01 com o valor do anexo 03 resulta o percentual de
participação do recorrente sobre as importâncias transferidas pela empresa União.
Verifica-se uma duplicidade de valores, porque no anexo 01, estão relacionados
todos os valores retomados pelo escritório de advocacia em favor do recorrente. No anexo 3
ocorreu a repetição dos mesmos valores no anexo 01, inflacionando a base do imposto exigido.
Cita alguns exemplos às fls. 388.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.569 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723418/2013-18
8
Os depósitos feitos em contas correntes existem valores que representam simples
restituição feita em reembolso de despesas.
Outro fato relevante se refere a depósitos, em moeda, decorrente de saques
anteriores em conta bancária. As operações são nominais e usuais, sem significar rendimentos do
correntista.
Indicando o contribuinte a origem do depósito cabe ao fisco se suscitar dúvidas
aprofundar a fiscalização intimando os terceiros envolvidos nas operações.
VII.2- Das disponibilidades concernentes aos rendimentos informados na DIRPF
2009/2008, submetidos, portanto, a tributação-Origem depósitos bancários-Necessidade dedução
do lançamento.
O contribuinte possui sobras de valores auferidos no ano de 2008 a título de
rendimentos recebidos de pessoas físicas, além de outros rendimentos declarados na DIRPF,
inclusive lucros e dividendos recebidos da empresa RM Consultoria e Assessoria, no importe de R$
150.000,00, passíveis de serem aproveitados para efeito de comprovação da origem dos depósitos
bancários.
É defesa a manutenção dos rendimentos da DIRPF no presente auto sobe pensa de
bis in idem.
O aproveitamento encontra guarida no princípio da razoabilidade, pois a pessoa
física não tem obrigação de manter escrita contábil e/ou outros documentos fiscais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Da Decadência.

O recorrente alega que o lançamento se encontra decaído em relação aos meses
01/2008 a 03/2008.
O fato gerador do imposto de renda (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e II) é
complexivo, ou seja, ainda que devida antecipação à medida que os rendimentos e ganhos de
capital forem percebidos, o fato gerador só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de dezembro
do ano-calendário (Lei n° 8.134, de 1990, arts. 2° e 11). A norma em questão se aplica inclusive em
relação ao lançamento com lastro no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996 ( Súmula CARF no 38).
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.569 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723418/2013-18
9
Nos lançamentos por homologação, para se apurar a decadência, na hipótese de
existência de pagamento parcial e inexistência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se a regra do
CTN, art. 150, § 4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, inexistindo pagamento parcial e existindo a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, a situação atrai a regra prevista no CTN, art. 173, I, contando-se o termo
inicial do prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
No presente caso a ciência do auto de infração ocorreu em 11/04/2013 (fls. 281),
logo não há que se falar em decadência pela regra do art. 150, § 4o e nem pela regra do art. 173, I,
ambos do CTN.
Do Sigilo Bancário.
A constitucionalidade da obtenção de informações junto à instituição financeira é
matéria que já foi decidida definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
601.314, com repercussão geral:
Tema 225 - a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao
Fisco sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no
105/2001; b) Aplicação retroativa da Lei no 10.174/2001 para apuração de
créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA
LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.569 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723418/2013-18
10
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão
e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5.
A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação
do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra
na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o
que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o
artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 601314, Relator(a): Min.
EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016).
Não prospera, destarte, a alegação de ofensa ao sigilo bancário em virtude de
necessidade de concessão da ordem judicial, logo não há que se falar em prova obtida
ilegalmente.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.569 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723418/2013-18
11
Cabe registrar que no presente caso os extratos bancários foram entregues pelo
próprio sujeito passivo (fls. 37-140 e 177-198).
Caso o contribuinte não tivesse atendido às intimações a fiscalização poderia
requere-las às instituições financeiras (art. 6o da LC 105/01).
Tanto no art. 198 do CTN, bem como no art. 5o, § 5o, da LC 105/2001, que “as
informações a que refere este artigo serão conservadas sob sigilo fiscal, na forma da legislação em
vigor”, denotando que o sigilo continua a subsistir, ocorrendo apenas a transferência da
responsabilidade às Autoridades Fiscais.
Nesse ponto não assiste razão ao recorrente.
Da Nulidade.
Em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972.
O presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos no art. 142
do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem como a
observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo que restam
afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento(Art. 59. , inciso II, do Decreto no
70.235/1972).
Estando o auto de infração formalmente perfeito, com a discriminação precisa do
fundamento legal sobre o que determina a obrigação tributária, os juros de mora, a multa e a
correção monetária, revela-se inviável falar em nulidade, não se configurando qualquer óbice ao
desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve elementos que possam dar causa à
nulidade alegada ou anulação do crédito fiscal.
No presente caso não há que se falar em cerceamento de direito de defesa, pois o
contribuinte apresentou duas petições de impugnação(fls. 284-288 e 300-320), que foram
analisadas no acórdão de piso, e um extenso recurso voluntário, onde pôde expor todos os seus
argumentos, que estão sendo analisados nesse voto.
Em relação a necessidade de equiparação Pessoa Jurídica-atos de comercio não se
trata de nulidade e será analisado adiante.
DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
O referido dispositivo legal estabelece uma presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada à falta de comprovação dos
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.569 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723418/2013-18
12
recursos. Permitiu-se que se considerasse ocorrido o fato gerador quando o sujeito passivo não
comprovasse os créditos efetuados em sua conta bancária.
Desta forma, presume-se o rendimento quando o titular da conta não comprova a
origem dos créditos efetuados, caracterizando o fato gerador e, consequentemente, sobre tais
rendimentos deve incidir o imposto sobre a renda.
Esclarece-se que o que se tributa não são os depósitos bancários, mas a omissão de
rendimentos por eles representados, o qual configura inegável disponibilidade econômica.
A comprovação da origem a que aduz o legislador deve ser de modo a revelar a
natureza dos valores depositados, possibilitando à autoridade fiscal auditar o cumprimento das
obrigações tributárias pelo beneficiário dos depósitos, averiguando se eles foram submetidos às
normas de tributação específicas vigentes à época em que os rendimentos foram auferidos.
É necessário que a comprovação da origem possibilite determinar, com certeza, se
os valores creditados são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física, uma vez que a norma
legal determina que, na hipótese de comprovação da origem, o agente do Fisco deve verificar se
os valores são tributáveis, e sendo tributáveis, se foram submetidos à tributação pelo
contribuinte.
Deste modo, não sendo possível determinar a natureza dos valores depositados,
estes devem ser considerados como rendimentos omitidos.
Quanto aos sinais exteriores de riqueza, a Súmula CARF no 26, assim dispõe:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo
da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Os rendimentos e recursos declarados não são suficientes em si mesmos para
comprovar a origem dos depósitos, uma vez que a presunção legal é de que os depósitos de
origem não comprovada correspondem a rendimentos omitidos. O que foi declarado não foi
omitido. Logo, mesmo para os rendimentos e recursos declarados é indispensável que o
responsável comprove individualizadamente, com documentação hábil e idônea, como deram
origem aos depósitos em sua conta bancária.
Considerando a minha concordância com os fundamentos do Colegiado a quo;
utilizo como razões de decidir as do voto condutor do acórdão de primeira instância( artigo 114,
§12, inciso I, do RICARF), a seguir transcritas:
Feita essa preleção, no caso concreto, o impugnante tinha pleno conhecimento de
que tal correlação era necessária, uma vez que foi intimado a manifestar-se
quanto à origem dos depósitos várias vezes, a exemplo das fls. 37-40. Quedou-se
inerte em relação a essa obrigação, limitando-se a trazer à baila questões que o
distanciam da efetiva comprovação da origem e natureza dos recursos
depositados em suas contas correntes, alegando: dificuldade na produção de
provas, em razão do tempo transcorrido; que os depósitos decorrem de
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.569 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723418/2013-18
13
pagamentos de comissões ou para liquidação de parcelas das obrigações
contratuais; que decorrem de saques em espécie anteriores para atender
despesas ou para manter em mãos, visando eventual negócio, depois novamente
depositados quando não realizados; que são reembolsos de despesas com
viagens, feitas pelos contratantes de seus serviços.
Emitiu todos esses argumentos não se dignando a acompanhá-los de um
elemento hábil e idôneo probatório sequer em seu nome, o que produz o mesmo
efeito de nada ter falado.
Acrescenta ainda que deve ser equiparado a pessoa jurídica, em face de suposta
atividade de intermediação habitual nos autos provada: 
“restou demonstrado nos esclarecimentos prestados durante a ação fiscal, que
parte substancial dos valores depositados nas contas bancárias encontra
supedâneo na intermediação de contratos de prestação de serviços firmados
entre a empresa União Comércio, Importação Ltda e o escritório de advocacia
Assrauy Carvalho Consultores e Advogados, auferindo o autuado um percentual
referente à comissão pela referida intermediação (1/3). Não há dúvida quanto a
habitualidade do negócio praticado pelo contribuinte. Por outro lado,
incontroversa a atividade comercial do impugnante, exercida com habitualidade,
outra alternativa não restaria ao fisco senão promover a equiparação a pessoa
jurídica, arbitrando o lucro pela ausência de escrituração contábil, que na
condição de pessoa física, não teria a obrigação de mantê-la de forma regular.
Conclui, dizendo que ou é pessoa física e teria nas receitas das intermediações de
negócios a origem de sua movimentação financeira, ou se trata de pessoa jurídica
equiparada. Nesse caso o fisco deveria arbitrar os lucros ou admitir ainda a
movimentação bancária como capital de giro utilizado nas intermediações dos
serviços, lançando apenas a diferença referente ao lucro médio de 1/3 (um terço)
auferido na atividade comercial desenvolvida".
Não procede a argumentação. Primeiramente, os documentos bancários de fls. 94-125,
133-140 e 179-198 somente asseguram que parte dos créditos/depósitos foram realizados
pela empresa União Comércio Importação e Exportação Ltda [conforme Anexos I, II e
Anexo III dos Termos de Intimação Fiscal no33/2012 (fls. 141-147) e 057/2012 (fls. 150-
156)], não sendo suficientes, por si sós, para esclarecer a natureza e origem de todas
transações, ou seja, a motivação para pagamento ao contribuinte, de forma a obrigar ao
Fisco a dar o tratamento específico exigido pelo §2o do art 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Note-se que não há nos autos nada além da própria assertiva do interessado de que os
repasses realizados pela pessoa jurídica supracitada derivaram de pretensa intermediação
habitual.
O fato de a autoridade fiscal apor no Termo de Verificação Fiscal que houve depósitos da
União Comércio Importação e Exportação Ltda e o pagamento de comissões não implica,
como quer crer o impugnante, que restou atestada a suposta atividade de intermediação
habitual de negócios (fl. 30). Não é demais registrar que não foram apresentados
quaisquer contratos em seu nome com as pessoas que supostamente intermediava
negócios, muito menos houve identificação das pessoas jurídicas ou mesmo físicas que
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.569 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723418/2013-18
14
supostamente tiveram operações negociais intermediadas e que lhe fizeram depósitos em
cheques ou em dinheiro como pagamentos por sua pretensa atividade.
A propósito, sequer a empresa Faical Assrauy Sociedade de Advogados reconheceu
qualquer pagamento a título de honorários por prestação de serviços de assessoria para a
pessoa do impugnante. A bem da verdade, sequer lhe reconheceu, esclarecendo apenas
que ele, em nome da União Comércio Importação e Exportação Ltda, fez pagamentos ao
escritório. Nada além disso (fls. 251-264):

No mais, reconhece-se que o art 150 do Decreto no 3.000, de 1999 – RIR regulou a
prerrogativa de equiparação da pessoa física à pessoa jurídica trazida pelo art 41 da Lei no
4.506, de 1964.
Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são equiparadas às
pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 1.706, de 23 de outubro de 1979, art. 2o).
§ 1o São empresas individuais:
I - as firmas individuais (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "a");
II - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente,
qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de
lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o,
alínea "b");
III - as pessoas físicas que promoverem a incorporação de prédios em condomínio ou
loteamento de terrenos, nos termos da Seção II deste Capítulo (Decreto-Lei no 1.381, de
23 de dezembro de 1974, arts. 1o e 3o, inciso III, e Decreto-Lei no 1.510, de 27 de
dezembro de 1976, art. 10, inciso I).
§ 2o O disposto no inciso II do parágrafo anterior não se aplica às pessoas físicas que,
individualmente, exerçam as profissões ou explorem as atividades de:
I - médico, engenheiro, advogado, dentista, veterinário, professor, economista, contador,
jornalista, pintor, escritor, escultor e de outras que lhes possam ser assemelhadas
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 6o, alínea "a", e Lei no 4.480, de 14 de novembro de
1964, art. 3o);
II - profissões, ocupações e prestação de serviços não comerciais (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 6o, alínea "b");
III - agentes, representantes e outras pessoas sem vínculo empregatício que, tomando
parte em atos de comércio, não os pratiquem, todavia, por conta própria (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 6o, alínea "c");
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.569 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723418/2013-18
15
IV - serventuários da justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 6o, alínea "d");
V - corretores, leiloeiros e despachantes, seus prepostos e adjuntos (Decreto-Lei no 5.844,
de 1943, art. 6o, alínea "e");
VI - exploração individual de contratos de empreitada unicamente de lavor, qualquer que
seja a natureza, quer se trate de trabalhos arquitetônicos, topográficos, terraplenagem,
construções de alvenaria e outras congêneres, quer de serviços de utilidade pública, tanto
de estudos como de construções (Decreto- Lei no 5.844, de 1943, art. 6o, alínea "f");
VII - exploração de obras artísticas, didáticas, científicas, urbanísticas, projetos técnicos de
construção, instalações ou equipamentos, salvo quando não explorados diretamente pelo
autor ou criador do bem ou da obra (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 6o, alínea "g").
Atente-se para a condição necessária para conferir tal equiparação à pessoa física: a
exploração da atividade comercial deve ser explorada habitual e profissionalmente. Estes
requisitos, anteriormente utilizados pelo Código Comercial para definir o conceito de
comerciante, são tão importantes que foram adotados pela Novo Código Civil, Lei no
10.406, de 2002, para conceituar a figura do empresário.
Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de
natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou
colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.
Ora, como já se viu, o próprio escritório de advocacia sequer reconhece o impugnante;
não houve a comprovação da origem e natureza dos créditos/depósitos, somente
alegações genéricas, desprovidas de provas concretas; não foram apresentados
contratos/documentos negociais de intermediação em nome do impugnante, o que,
portanto, não permite sequer saber qual é realmente a sua atividade, tampouco possível é
presumir qualquer habitualidade.
Atente-se também que a equiparação da pessoa física à pessoa jurídica não se presta
apenas a reduzir a base de cálculo em caso de lançamento de ofício, muito antes impõe a
esta obrigações principais e acessórias, tais como escrituração, emissão de documentos
fiscais e apresentação de declarações peculiares às empresas, na forma do art 4o e art 65,
ambos da IN RFB no 1.700, de 2017, que não foram nem de longe cumpridas pelo
recorrente:
Art. 4o São contribuintes do IRPJ e da CSLL:
I - as pessoas jurídicas; e
II - as empresas individuais.
§ 1o As disposições deste artigo aplicam-se independentemente de estar a pessoa jurídica
regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou
profissional.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.569 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723418/2013-18
16
§ 2o As empresas públicas e as sociedades de economia mista, bem como suas
subsidiárias, são contribuintes nas mesmas condições das demais pessoas jurídicas.
§ 3o Sujeita-se à tributação aplicável às pessoas jurídicas o Fundo de Investimento
Imobiliário nas condições previstas no art. 2o da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999.
§ 4o O consórcio constituído na forma prevista nos arts. 278 e 279 da Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976, e as pessoas jurídicas consorciadas deverão observar o disposto em
legislação específica.
§ 5o Salvo disposição em contrário, a expressão pessoa jurídica, quando empregada nesta
Instrução Normativa, compreende todos os contribuintes a que se refere este artigo.
...
Art 65. A pessoa jurídica sujeita à tributação do IRPJ com base no lucro real deverá manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais.
§ 1o A pessoa jurídica sujeita à tributação do IRPJ com base no lucro real é obrigada a
adotar a Escrituração Contábil Digital (ECD) e transmiti-la ao Sistema Público de
Escrituração Digital (Sped) nos termos da Instrução Normativa RFB no 1.420, de 19 de
dezembro de 2013.
§ 2o A ECD compreenderá a versão digital dos livros Diário e Razão.
Curiosamente, o impugnante quer ser equiparado às pessoas jurídicas, contudo, não quer
cumprir a legislação tributária, citada acima, por exemplo, que lhe imporia a manutenção
de escrituração contábil. Paradoxalmente, nesse instante diz ser pessoa física, alegando
que “a comprovação, da forma como é exigida, raia o absurdo”, acrescentando que a
exigência é descabida para um pessoa física e “é uma forma de impor uma dificuldade que
impossibilita a defesa”.
Nada há de absurdo. Como já colacionado acima, a determinação da comprovação da
origem individualizada dos depósitos é de Lei, independentemente de se é pessoa jurídica
ou física. Tal obrigação não lhe foi imposta sem qualquer base legal pela Fazenda Pública,
portanto. Além disso, ainda que não houve a disposição da obrigatoriedade da
comprovação para as pessoas físicas, que há, se quer ser equiparado às pessoas jurídicas,
necessário então amoldar-se não apenas aos benefícios, mas também ao ônus que lhes é
imposto pela legislação tributária, isto é, a manutenção de registro e controle rígido de
todas operações.
Por fim, quanto à duplicidade alegada, de que o Anexo III repete valores já presentes no
Anexo I, “inflacionando a base do imposto exigido”, esta não ocorreu, haja vista os Anexos
I e II relacionarem-se aos créditos sem origem comprovada pelo impugnante. Os valores
dos depósitos da União Comércio Importação e Exportação Ltda, referentes a honorários
advocatícios posteriormente repassados a Assrauy Carvalho Consultores e Advogados,
fazem parte do anexo III e foram excluídos de tributação, servindo apenas para o cálculo
da comissão de 1/3 não declarada na DIRPF 2009 (fls. 29, 32-36).
Em suma, não há qualquer mácula nos elementos probatórios produzidos pela autoridade
fiscal, muito menos prova robusta hábil e idônea que permita ilidir as infrações, parcial ou
integralmente. Subsistem as omissões de rendimentos lavradas, por conseguinte.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.569 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723418/2013-18
17
Com já foi explicado os Anexos I e II se referem aos créditos de origem não
comprovada. Os valores dos depósitos da União Comércio Importação e Exportação Ltda,
referentes a honorários advocatícios posteriormente repassados a Assrauy Carvalho Consultores e
Advogados, fazem parte do anexo III e foram excluídos de tributação de depósitos bancários de
origem não comprovada, servindo apenas para o cálculo da comissão de 1/3 não declarada na
DIRPF 2009 (fls. 29, 32-36). Estes valores foram tributados como Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica, logo procedeu corretamente a fiscalização, pois todos os valores em
que se identificou que tinham origem recebida de PJ foram tributados como Omissão deste
rendimento. O recorrente não demonstrou efetivamente a existência de nehum valor que tenha
sido tributado mais de uma vez.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
Da Perícia.
A perícia não serve para o fim de suprir material probatório a cuja apresentação
está a parte pleiteante obrigada. Em outras palavras, pretende o contribuinte, por via da perícia,
que sejam produzidas as provas que embasam as informações, cujo ônus cabe a ele próprio.
Os elementos de prova a favor do Recorrente, no caso em análise, poderiam ter
sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do procedimento fiscal, ou, então, na
fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o que mais quisesse para sustentar
seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado como forma de postergar a
produção probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Além do mais o § 1o do art. 16 do Decreto n.o 70.235/1972 diz que se considera não
formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no
inciso IV do art. 16. No presente caso não houve a formulação dos quesitos e nem a indicação do
nome, endereço e qualificação do perito.
Dessa forma indefiro o pedido de perícia.
Das alegações de inconstitucionalidade.

Quantos às alegações de ofensa aos princípios da legalidade, verdade material,
tipicidade cerrada, razoabilidade e demais princípios constitucionais, não podem ser apreciadas
por este conselho, conforme legislação abaixo transcrita:
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26A.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.569 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723418/2013-18
18
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares, e , no
mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 433
DF CARF MF
Original